Tribunal: TCU
Processo: 040.854/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de fiscalização no Governo do Estado do Amazonas, para examinar a aplicação dos recursos federais destinados à saúde, repassados entre janeiro/2019 e junho/2021.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional encaminhada pelo Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, requerendo a realização de fiscalização no Governo do Estado do Amazonas, para examinar a aplicação dos recursos federais destinados à saúde, repassados entre janeiro/2019 e junho/2021 àquele ente federado. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Solicitação, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e o art. 4o, inciso I, alínea b, da Resolução/TCU 215/2008; 9.2. informar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que, nesta Corte de Contas, os seguintes processos cuidam da matéria tratada nesta Solicitação do Congresso Nacional: 9.2.1. TC Processo 014.372/2021-5 (relator Ministro Vital do Rêgo): Solicitação do Congresso Nacional em que é requerida a realização de auditoria dos dados fiscais referentes aos recursos da União transferidos aos 26 estados, ao Distrito Federal, às capitais e aos municípios com mais de quinhentos mil habitantes para o combate à pandemia da Covid-19 (ainda sem decisão de mérito); 9.2.2. TC Processo 021.090/2020-3 (relator Ministro Vital do Rêgo): Representação de deputado estadual do Amazonas sobre supostas irregularidades na contratação de serviço de transporte sanitário de pacientes em estado crítico, suspeitos ou confirmados com o vírus Covid-19, para unidades hospitalares de referência em Manaus-AM, no valor de R$ 1.062.118,24 mensal, perfazendo o total de R$ 6.372.709,44 para os 180 dias de execução do contrato (mediante o Acórdão 9228/2020-TCU-Primeira Câmara , foi dada ciência dessa irregularidade à Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas - Susam, com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes); 9.2.3. TC Processo 021.089/2020-5 (relator Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti): Representação de Deputado Estadual do Amazonas acerca de possíveis irregularidades na contratação emergencial, pelo Governo do Estado do Amazonas, de serviços de transporte sanitário de pacientes em estado crítico, suspeitos ou confirmados com o vírus Covid-19, provenientes dos 61 (sessenta e um) municípios do interior daquele Estado, entre portos e aeroportos até as unidades hospitalares de referência em Manaus/AM (por meio do Acórdão 13410/2020-TCU-Primeira Câmara , foi determinado à Susam, em síntese, que promova o cálculo da quantidade de ambulâncias efetivamente necessárias ao cumprimento do objeto em questão, com base em critérios técnicos e objetivos, e, dependendo do resultado desse cálculo, suprimidos os serviços que porventura se mostrem excessivos); 9.2.4. TC Processo 026.094/2020-7 (relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira): representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades na Convocação Pública realizada pela Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas, empreendida com o propósito de credenciar empresas privadas para a prestação de serviços laboratoriais de forma complementar ao Sistema Único de Saúde, com valor anual a ser pago aos laboratórios de R$ 14.860.358,88 (mediante o Acórdão 18310/2021-TCU-Primeira Câmara , foi dada ciência à Susam acerca da ausência de isonomia e proporcionalidade na distribuição do objeto da convocação pública 1/2019, bem como informado que a prorrogação ou aditamento dos contratos efetuados com fundamento na referida convocação pública poderá ensejar sanções aos agentes públicos responsáveis pela perpetuação das irregularidades constatadas); 9.2.5. TC Processo 029.278/2020-1 (relator Ministro Bruno Dantas): Representação da SecexSaúde para verificação de possíveis irregularidades ocorridas na contratação do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), pelo Governo do Estado do Amazonas, mediante a Susam, no valor anual de R$ 183.185.400,00, via celebração de contrato de gestão, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do Complexo Hospitalar Zona Norte (ainda sem decisão de mérito); 9.2.6. TC Processo 037.618/2021-0 (relator Ministro Vital do Rêgo): Representação impetrada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas - TCE/AM, sobre possíveis falhas no tombamento e na destinação final de 67 unidades de concentradores de oxigênio, avaliados em R$ 66.029.405,00 e doados pela empresa Brasil Norte ao Governo do Estado do Amazonas (ainda sem decisão de mérito); 9.3. encaminhar ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados e ao Deputado Federal Sidney Leite cópia deste acórdão, juntamente com o relatório e a proposta de deliberação que o fundamentam, bem como cópia dos Acórdão 9228/2020-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do Ministro Vital do Rêgo, e 13410/2020 - 1a Câmara, de relatoria do Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, juntamente com os respectivos relatórios e votos que os fundamentaram, além do Acórdão 18310/2021-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do Ministro-Substituto Weder de Oliveira, acompanhado da instrução da unidade técnica (peça 36 do TC Processo 026.094/2020-7 ); 9.4. considerar parcialmente atendida esta Solicitação, nos termos do art. 18 da Resolução/TCU 215/2008; e 9.5. retornar os autos à SecexSaúde, para que adote as medidas necessárias ao oportuno envio à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados de cópia dos acórdãos que vierem a ser prolatados nos processos TC Processo 029.278/2020-1 , Processo 037.618/2021-0 e Processo 014.372/2021-5 , acompanhados dos respectivos relatórios e votos, para fins de cumprimento do art. 18, parágrafo único, da Resolução TCU 215/2008.